Tribunal: TJSP
Processo: 2022284-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de prosseguimento da ação de execução – Suspensão determinada com base no art. 134, §3o do CPC – Pessoas jurídicas distintas alvos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Descabimento de suspensão do feito executivo. Decisão reformada. Recurso provido.